Tribunal: TJSP
Processo: 0010538-69.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / JORNADA DE TRABALHO
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por docente readaptada contra o Prefeito do Município de São Paulo, objetivando a suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 18.221/2024, que impede docentes readaptados de ingressar na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) e prevê a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por docente readaptada contra o Prefeito do Município de São Paulo, objetivando a suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 18.221/2024, que impede docentes readaptados de ingressar na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) e prevê a suspensão da referida jornada para aqueles que não preencham requisitos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante possui direito líquido e certo à manutenção da JEIF, considerando as alterações legislativas introduzidas pela Lei Municipal no 18.221/2024.
III. Razões de Decidir
3. A norma que impede o deferimento e determina a suspensão da jornada diferenciada demanda análise casuística e a edição de ato normativo subalterno.
4. A incidência da norma não é imediata e automática, competindo a outra autoridade, sem foro por prerrogativa de função, a execução de eventual medida contra os interesses da impetrante.
5. Impossível a aplicação da Teoria da Encampação, por violação à Súmula 268 do C. STJ.
IV. Dispositivo e Tese
6. Extinção do processo sem exame do mérito, segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. A norma que impede o deferimento da JEIF demanda análise casuística. 2. A incidência da norma não é imediata e automática.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o; art. 25.
Lei Municipal no 14.660/2007, art. 27-A, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Mandado de Segurança Cível 0024717-42.2024.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 04/12/2024.